Tribunal: TJDFT
Processo: 0735648-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO EXATA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, à credora fiduciária, do dever de informar a exata localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, bem como da conversão do procedimento especial da ação de busca e apreensão para execução.
2. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio fiduciante ou por terceiro. 2.1. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem que seja suprimida a mora, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor, nos moldes da regra prevista no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. 2.2. Convém ressaltar que o Decreto-Lei no 911/1969 não previu a atribuição, ao credor, do ônus de produzir prova para a demonstração da exata localização do bem objeto da demanda. Por essa razão não é possível impor esse dever à credora.
3. A conversão do procedimento para execução forçada, previstas nas normas dos artigos 4o e 5o ambos do referido Decreto-Lei, é faculdade processual que pode ser exercida pela parte autora nos casos em que se esgotarem as tentativas de localização do bem.
4. Recurso conhecido e provido. 4.1. Sentença desconstituída.